Tribunal: TRF3
Processo: 0004971-18.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
228/366)

0004971-18.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA NÃO EFETIVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante o requerimento de conversão do depósito judicial em renda formulado pela parte apelada, o Juízo a quo extinguiu a execução fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do art. 942, II, do CPC, antes de efetivada a providência.

2. Enquanto não apropriado mediante a conversão do depósito judicial em renda, não se terá por extinto o crédito tributário, posto que compete privativamente à Administração Pública a verificação da regularidade e da suficiência do pagamento realizado.

3. A extinção do processo pelo reconhecimento da satisfação da obrigação pelo valor recolhido revela-se prematura, pois não comprovado o esgotamento do objeto da ação executiva com a manifestação da exequente acerca da regularidade do pagamento e da inexistência de eventual saldo remanescent

Inteiro teor:
228/366)

0004971-18.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA NÃO EFETIVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante o requerimento de conversão do depósito judicial em renda formulado pela parte apelada, o Juízo a quo extinguiu a execução fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do art. 942, II, do CPC, antes de efetivada a providência.

2. Enquanto não apropriado mediante a conversão do depósito judicial em renda, não se terá por extinto o crédito tributário, posto que compete privativamente à Administração Pública a verificação da regularidade e da suficiência do pagamento realizado.

3. A extinção do processo pelo reconhecimento da satisfação da obrigação pelo valor recolhido revela-se prematura, pois não comprovado o esgotamento do objeto da ação executiva com a manifestação da exequente acerca da regularidade do pagamento e da inexistência de eventual saldo remanescente.

4. Apelação provida para anular a sentença recorrida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004971-18.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SALATINI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, FABIO LIE

Advogado do(a) APELADO: LUIS FERNANDO NOGUEIRA - SP108427

Advogado do(a) APELADO: LUIS FERNANDO NOGUEIRA - SP108427

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004971-18.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SALATINI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, FABIO LIE

Advogado do(a) APELADO: LUIS FERNANDO NOGUEIRA - SP108427

Advogado do(a) APELADO: LUIS FERNANDO NOGUEIRA - SP108427

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União Federal contra sentença que julgou extinta execução fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do art. 942, inciso II, do CPC.

A União Federal requer a reversão do julgado ao fundamento de que somente após a efetiva conversão em renda do depósito judicial seria possível a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, VI do CTN, o que não ocorreu nos autos.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004971-18.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SALATINI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, FABIO LIE

Advogado do(a) APELADO: LUIS FERNANDO NOGUEIRA - SP108427

Advogado do(a) APELADO: LUIS FERNANDO NOGUEIRA - SP108427

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Preliminarmente, certifique-se a tempestividade do recurso da União.

Conforme consulta ao andamento processual no sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos foram remetidos à Procuradoria da Fazenda Nacional, em cumprimento à intimação pessoal prevista no art. 83, §1o, do CPC, apenas em 07/12/2018.

Portanto, excluído o período de suspensão do prazo processual entre 20/12/2018 e 20/01/20019 (art. 220 do CPC), a interposição da apelação em 18/01/2019 atendeu ao prazo de 15 (quinze) dias úteis.

No mérito, razão assiste à apelante.

Nos termos do art. 156 do CTN, são causas de extinção do crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Na dicção do art. 141 do Código do Tributário Nacional, trata-se de rol taxativo, sendo vedada a ampliação das hipóteses de extinção do crédito tributário por interpretação extensiva:

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

No caso, não obstante o requerimento de conversão do depósito judicial em renda formulado pela parte apelada (Num. 98270961 - Pág. 149), o Juízo a quo extinguiu a execução fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do art. 942, II, do CPC, antes de efetivada a providência.

Assim, enquanto não apropriado mediante a conversão do depósito judicial em renda, não se terá por extinto o crédito tributário, posto que compete privativamente à Administração Pública a verificação da regularidade e da suficiência do pagamento realizado, em decorrência dos princípios da estrita legalidade e da indisponibilidade do crédito, aos quais está adstrita.

Tenho, assim, que a extinção do processo pelo reconhecimento da satisfação da obrigação pelo valor recolhido revela-se prematura, pois não comprovado o esgotamento do objeto da ação executiva com a manifestação da exequente acerca da regularidade do pagamento e da inexistência de eventual saldo remanescente

Isto posto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem com o regular prosseguimento da execução fiscal, a fim de que outra seja proferida após a conversão do depósito em renda da União.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA NÃO EFETIVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante o requerimento de conversão do depósito judicial em renda formulado pela parte apelada, o Juízo a quo extinguiu a execução fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do art. 942, II, do CPC, antes de efetivada a providência.

2. Enquanto não apropriado mediante a conversão do depósito judicial em renda, não se terá por extinto o crédito tributário, posto que compete privativamente à Administração Pública a verificação da regularidade e da suficiência do pagamento realizado.

3. A extinção do processo pelo reconhecimento da satisfação da obrigação pelo valor recolhido revela-se prematura, pois não comprovado o esgotamento do objeto da ação executiva com a manifestação da exequente acerca da regularidade do pagamento e da inexistência de eventual saldo remanescente.

4. Apelação provida para anular a sentença recorrida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem com o regular prosseguimento da execução fiscal, a fim de que outra seja proferida após a conversão do depósito em renda da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.